Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737465-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSTINEI MAIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A VOGAL : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUSTINEI MAIA, contra o acórdão n. 1783218, exarado sob o ID 53539166, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão no 1783218, porque não inserido o voto divergente. Os autos vieram para manifestação como 4o vogal. Dito isso, manifesto-me no sentido de dar provimento ao recurso para que se proceda nova publicação do acórdão, para fins de correção do erro material apontado. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Vogal